Tribunal: TJMT
Processo: 1021179-49.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021179-49.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILVANA TARINE DE LIMA GAZZOLA - CPF: 022.503.849-83 (APELADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA -
S
USPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
-
FATURA ADIMPLIDA
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA E
SOLIDÁRIA
DA CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
-
REDUÇÃO NECESSÁRIA
-
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A

concessionária
responsável pelo fornecimento de energia elétrica
responde objetivamente pelos danos
causados ao consumidor,
bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

2.
A responsabilidade do credor e do agente arrecadador é objetiva e solidária
, nos termos do
art
. 1
8 do CDC.

3.
A suspensão do fornecimento de energia
decorrente de fatura
adimplida
constitui
ato ilícito que ensej
a indenização por danos morais.

4.
O arbitramento do valor da indenização
do
dano moral deve ser feito atentando-se
à
proporcionalidade com relação ao
grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e
à
capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se
fixado em montante excessivo.

5. Recurso parcialmente
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

contra a sentença (Id.
240490177
) proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos
Morais
ajuizada

por

SILVANA TARINE DE LIMA GAZZOLA
,
que
julgou procedentes os pedidos da ação para:

a)
Declarar inexistente o débito relativo à fatura no valor de R$ 311,98, com vencimento em 25.05.2021 e condenar a r
equerida
a pagar, a título de ressarcimento pelo dano moral, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido
monetariamente desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da citação válida.

b)
Conden
ar a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (Id.
240490179
)
a recorrente alega, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para
afastar o pedido de indenização por dano moral, pois
não

recebeu o pagamento do débito, sendo totalmente legítimo o corte, em razão da
inadimplência da autora.

Assevera que
houve uma inconsistência no pagamento do débito em questão,

que provavelmente foi estornado ou está bloqueado com o agente arrecadador
e que a culpa exclusiva de terceiro afasta o dever de indenizar.

Menciona
que s
endo devidas as faturas que deram origem à irresignação do autor e constatado que

não foram adimplidas dentro do vencimento, agiu nos limites do

exercício regular do seu direito ao promover a suspensão
.

Ao final
pugna pela reforma da sentença para
julgar improcedente
os danos morais
. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório.

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
SILVANA TARINE DE LIMA GAZZOLA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

e
BANCO DO BRASIL
,
aduzindo, em síntese, que
em
23
/
08
/
2021 os prepostos da concessionária efetuaram o corte do fornecimento de energia da sua unidade consumidora, sob o argumento de que não houve o pagamento da fatura relativa ao mês de
m
aio/2021, no valor de R$ 311,98.

Sustent
ou
que a referida fatura estava quitada, encaminhando o respectivo comprovante a
requerida e
a religação
ocorreu
em 24
/
08
/
2
021. No entanto, n
ovamente

houve o corte da energia referente à mesma fatura
sendo-lhe informado que não
constava o pagamento.

Inform
ou
que realizou a quitação no correspondente bancário do Banco do Brasil S.A.

Por tais razão
requereu a declaração de inexistência do débito
e
a condenação
das requeridas
em danos morais no
importe
de
10.000,00
.

Em 20/01/2022 foi
homolog
ado por sentença o
acordo firmado entre
a autora e o
BANCO DO BRASIL S.A.
,
resultando na extinção d
a lide em relação a este. (Id. 240490169).

Ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, julgou procedentes os pedid
os da ação, conforme relatado.

Pois bem.

A questão recursal limita-se à análise do pedido
para afastar ou reduzir a indenização
por
dano moral.

Depreende-se dos autos que a condenação da requerida e
m dano moral ocorreu em razão da interrupção indevida do
fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora
,
este considerado essencial,
diante de
fatura
adimplida.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente
entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do
Consumidor.

Salienta-se que a apela
nte
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do
CDC.

A
responsabilidade entre o credor e o agente arrecadador é objetiva e solidária, ambos fornecedores dos serviços ligados à cobrança e
recebimento
das faturas dos serv
iços, respondendo por falhas na forma do artigo 18 do C
DC
,
não sendo oponível ao consumidor
.

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Dito isso, cumpre consignar que a interrupção/suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral, por se tratar de serviço essencial
,
prescinde de prova quanto à ocorrência do prejuízo concreto, pois são presumíveis os infortúnios suportados, conforme as mais elementares regras de experiência comum.

Assim, na hipótese dos autos,
caracterizada a interrupção indevida do serviço essencial,
são evidentes os transtornos causados, devendo ser reconhecido o dev
er de indenizar
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA.
HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem
a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, aplicando-se
, pois, o óbice da Súmula 284 do STF. 2
. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in
re

ipsa
.
3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço público, afastando, portanto, eventual excludente de responsabilidade da agravante, resta impossibilitada, na atual quadra processual, a revisão das conclusões adotadas pela origem, porquanto tal providência encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1885205 RS 2021/0125951-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2022). [
g.n
.]

No tocante ao valor da
indenização, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, sopesando a desídia da apela
nte
, os transtornos causados ao consumidor, a extensão do dano, assim como considerando a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser
reduzido para
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória
ao consumidor
, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso

para reformar o ato sentencial tão somente para
reduzir
o valor indenizatório dos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais),mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024